Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-24.2025.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000274-24.2025.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VINICIUS ARAUJO PEREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
VINICIUS ARAUJO PEREIRA

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE. DEVER DO ESTADO. ART. 5°, LXXIV, DA CF/88 C/C LEI N.° 1.060/1950. NÃO VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. TEMA REPETITIVO 984, DO STJ. ADEQUAÇÃO DO VALOR AO TRABALHO DESEMPENHADO. R$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia, contra sentença que, nos autos da ação de arbitramento de honorários dativos ajuizada por Vinícius Araújo Pereira e Edvaldo Pereira, julgou procedente o pedido, fixando os honorários em R$ 7.000,00. O Estado alega nulidade da nomeação dos defensores dativos em razão da existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública e impugna o valor arbitrado, requerendo sua redução.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a nomeação de defensores dativos para atuação no caso, diante da alegação de existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de honorários advocatícios é desproporcional, exigindo redução.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
O dever do Estado de pagar os honorários de defensor dativo surge quando comprovada a inexistência ou insuficiência da Defensoria Pública para atender à demanda na comarca, conforme o art. 5º, LXXIV, da CF e o art. 5º, §§ 1º a 3º, da Lei n.º 1.060/1950.

4.
A nomeação dos apelados como defensores dativos observou o procedimento previsto na legislação e se encontra em conformidade com o Estatuto da Advocacia (Lei n.º 8.906/1994, art. 22, § 1º), sendo devida a remuneração pelos serviços prestados.

5.
Quanto ao valor dos honorários, o Tema 984, do STJ estabelece que as tabelas da OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como referência, devendo a fixação observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

6.
A análise do caso concreto revela a atuação dos defensores em atos como apresentação de resposta à acusação, participação em audiência virtual e elaboração de alegações finais, justificando a fixação de honorários em valor razoável.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado deve arcar com os honorários de defensor dativo quando comprovada a insuficiência da Defensoria Pública na localidade de tramitação do feito.

2. A fixação dos honorários de defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não estando o magistrado vinculado aos valores da tabela da OAB.

3.
A redução do valor arbitrado é cabível quando demonstrada a desproporcionalidade em face dos critérios legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, § 2º; Lei nº 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º a 3º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.656.322/SC e REsp nº 1.665.033/SC (Tema 984), Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 02.06.2015; STJ, AgRg no REsp nº 1503348/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 02.06.2015; STJ, AgRg no REsp nº 1453363/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 05.06.2014; TJ-BA, APL nº 8000817-95.2023.8.05.0198, Rel. Juiz Convocado Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 21.08.2024; TJ-BA, APL nº 8001878-03.2022.8.05.0076, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 22.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000274-24.2025.8.05.0198
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelados
VINICIUS ARAÚJO PEREIRA e EDVALDO PEREIRA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator